Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia Docas do Pará, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3909/2020-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.766/2018-6

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do cumprimento do subitem 1.8 do Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara , reiterado pelo Acórdão 8723/2021-TCU-Primeira Câmara , determinando à Companhia Docas do Pará (CDP) que identificasse os responsáveis e apurasse eventual débito decorrente da execução do Contrato 37/2011, celebrado com a M. I. Montreal Informática S.A. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do TCU, em determinar, em caráter excepcional, à Companhia Docas do Pará (CDP), que, no prazo improrrogável de 180 dias, adote as medidas a seguir indicadas, sem prejuízo da comunicação objeto do subitem 1.5 deste Acórdão: a) dê efetivo cumprimento à determinação objeto do subitem 1.5 do Acórdão 2357/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) adote, se for o caso, ainda dentro do prazo acima estipulado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa, as medidas necessárias à recomposição do Erário, entre elas a tomada de contas especial prevista no art. 8o da Lei 8.443, de 1992, c/c os artigos 3o e 4o da Instrução Normativa-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 045.722/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. comunicar aos responsáveis, no âmbito da CDP, que o não cumprimento, total ou parcial, das determinações ora expedidas sujeitará os responsáveis à pena de multa, consoante previsto nos artigos 268, inciso VII e § 3o, do Regimento Interno do TCU.